Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO PESSOAL, RATIFICADO EM JUÍZO, SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O PREVISTO EM LEI. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo simples encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente, a palavra da vítima corroborada pelo depoimento testemunhal, bem como o reconhecimento pessoal do acusado, ratificado em juízo, obstando-se, pois, a absolvição por insuficiência de provas.
2. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP não torna nulo, de plano, o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase inquisitorial, mormente quando confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na espécie.
3. Cominada a pena de 4 (quatro) anos, para o réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não se mostra adequado o estabelecimento de regime mais gravoso, para o início do cumprimento da pena, do que o previsto em lei. Fixado o regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.